Tribunal: TJES
Processo: 0012442-06.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Limitação de Juros; Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012442-06.2010.8.08.0048

APELANTE: BANCO BRADESCO, ATUAL DENOMINAÇÃO DE HSBC BANK BRASIL SA

APELADO: ANIBAL MIGUEL DE LIMA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO BANCO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DEIXOU DE APRESENTAR O CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FIRMADO ENTRE AS PARTES. ARTIGO 80 DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PRÁTICA DE ATOS INÚTEIS OU DESNECESSÁRIOS À DEFESA DA PARTE OU CRIAÇÃO DE EMBARAÇOS À EFETIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. PRECEDENTES STJ. NÃO OCORRÊNCIA. REDUÇÃO VERBA HONORÁRIA. CRITÉRIOS DOS INCISOS I A IV DO §2º DO ARTIGO 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante entendimento do Tribunal da Cidadania, a "litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa estabelecida no art. 80 do NCPC, configura-se quando houver a prática de atos inúteis ou desnecessários à defesa do direito e à criação de embaraços à efetivação das decisões judiciais, ou seja, na insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios." (AgInt no AREsp 1.915.571/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

2. Estabelecidas tais premissas, entendo que na hipótese dos autos, mostra-se indevida a condenação do Apelante por litigância de má-fé, uma vez que basta um breve exame do Mandado de Busca e Apreensão (fl.128-v) expedido pela Secretaria do Juízo de origem para que se constate que o funcionário do Banco que atendeu o meirinho esclareceu que os contratos não permaneciam naquela agência. Verifico ainda, que após a juntada do retorno do Mandado, não houve a renovação da ordem judicial no sentido de apresentar o contrato, sendo certo que após isso foram proferidas duas decisões suspendendo a tramitação do processo até o julgamento dos REsp 1639320/ SP e REsp 1639259/ SP pelo C. STJ e posteriormente, foi determinada a intimação das partes a se manifestarem acerca do interesse na produção de provas (fl.140), sobrevindo, posteriormente, a sentença ora vergastada.

3. Assim, inexistente a comprovação da violação dos deveres processuais por parte do Apelante, não entendo como caracterizada a litigância de má-fé por parte do Recorrente, de modo que concluo como incorreta a sua condenação ao pagamento da multa e da indenização arbitrada.

4. O apelante foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa (R$26.000,00 – vinte e seis mil reais). Em observância aos critérios estabelecidos no artigo 85, §2º, incisos I a IV do CPC, isto é, o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo patrono do Apelado, entendo que mostra-se justa a redução da verba honorária no caso em concreto para o percentual mínimo disposto no §2º do artigo 85 CPC, uma vez que ainda assim se mostrará razoável diante da ausência de complexidade na demanda.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 30 de janeiro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012442-06.2010.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
APELADO: ANIBAL MIGUEL DE LIMA
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012442-06.2010.8.08.0048

APELANTE: BANCO BRADESCO, ATUAL DENOMINAÇÃO DE HSBC BANK BRASIL SA

APELADO: ANIBAL MIGUEL DE LIMA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO BANCO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DEIXOU DE APRESENTAR O CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FIRMADO ENTRE AS PARTES. ARTIGO 80 DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PRÁTICA DE ATOS INÚTEIS OU DESNECESSÁRIOS À DEFESA DA PARTE OU CRIAÇÃO DE EMBARAÇOS À EFETIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. PRECEDENTES STJ. NÃO OCORRÊNCIA. REDUÇÃO VERBA HONORÁRIA. CRITÉRIOS DOS INCISOS I A IV DO §2º DO ARTIGO 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante entendimento do Tribunal da Cidadania, a "litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa estabelecida no art. 80 do NCPC, configura-se quando houver a prática de atos inúteis ou desnecessários à defesa do direito e à criação de embaraços à efetivação das decisões judiciais, ou seja, na insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios." (AgInt no AREsp 1.915.571/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

2. Estabelecidas tais premissas, entendo que na hipótese dos autos, mostra-se indevida a condenação do Apelante por litigância de má-fé, uma vez que basta um breve exame do Mandado de Busca e Apreensão (fl.128-v) expedido pela Secretaria do Juízo de origem para que se constate que o funcionário do Banco que atendeu o meirinho esclareceu que os contratos não permaneciam naquela agência. Verifico ainda, que após a juntada do retorno do Mandado, não houve a renovação da ordem judicial no sentido de apresentar o contrato, sendo certo que após isso foram proferidas duas decisões suspendendo a tramitação do processo até o julgamento dos REsp 1639320/ SP e REsp 1639259/ SP pelo C. STJ e posteriormente, foi determinada a intimação das partes a se manifestarem acerca do interesse na produção de provas (fl.140), sobrevindo, posteriormente, a sentença ora vergastada.

3. Assim, inexistente a comprovação da violação dos deveres processuais por parte do Apelante, não entendo como caracterizada a litigância de má-fé por parte do Recorrente, de modo que concluo como incorreta a sua condenação ao pagamento da multa e da indenização arbitrada.

4. O apelante foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa (R$26.000,00 – vinte e seis mil reais). Em observância aos critérios estabelecidos no artigo 85, §2º, incisos I a IV do CPC, isto é, o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo patrono do Apelado, entendo que mostra-se justa a redução da verba honorária no caso em concreto para o percentual mínimo disposto no §2º do artigo 85 CPC, uma vez que ainda assim se mostrará razoável diante da ausência de complexidade na demanda.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012442-06.2010.8.08.0048

APELANTE: BANCO BRADESCO, ATUAL DENOMINAÇÃO DE HSBC BANK BRASIL SA

APELADO: ANIBAL MIGUEL DE LIMA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO
(atual denominação de HSBC BANK BRASIL SA) em face da r. sentença de fls. 149/155, integrada pela decisão de fls. 169/ 170 que nos autos da ação de consignação em pagamento c/c revisão contratual garantida por arrendamento mercantil ajuizada em seu desfavor por
ANIBAL MIGUEL DE LIMA
, condenou o Requerido em pena de multa por litigância de má-fé, julgou improcedente a pretensão autoral e, em relação a taxa de comissão de permanência, julgou extinto o processo nos termos do artigo 485, IV do CPC. Ademais, condenou o Requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões, apresentadas às fls.173/ 177, aduz o Banco Apelante que a sentença deve ser reformada, haja vista que considera que a medida aplicada é excessivamente gravosa quando analisado o caso concreto. Salienta que a situação dos autos, acerca da apresentação do contrato, não pode ser entendida como deslealdade processual, uma vez que a ordem não foi renovada, tampouco houve intimação do banco para que cumprisse a determinação.

Desse modo, afirma que não praticou atos reprováveis e também não se manteve inerte, muito ao contrário, não houve a devida apreciação dos fatos ocorridos no trâmite processual pelo magistrado a quo.

Assim, pugna para que seja afastada a penalidade de litigância de má-fé e indenização fixados na sentença.

Defende ainda a reforma da sentença em relação a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista que e arbitrado valor elevado a favor do patrono do Apelado, mesmo a ação tendo sido julgada improcedente. Assim, afirma que se for mantida a condenação dos honorários advocatícios, estar-se-á promovendo o enriquecimento ilícito do patrono da apelada às custas do Banco Apelante.

Pois bem. Sem delongas, adianto que a sentença deve ser parcialmente reformada.

Nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Consoante entendimento do Tribunal da Cidadania, a
"litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa estabelecida no art. 80 do NCPC, configura-se quando houver a prática de atos inúteis ou desnecessários à defesa do direito e à criação de embaraços à efetivação das decisões judiciais, ou seja, na insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios."
(AgInt no AREsp 1.915.571/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Estabelecidas tais premissas, entendo que na hipótese dos autos, mostra-se indevida a condenação do Apelante por litigância de má-fé, uma vez que basta um breve exame do Mandado de Busca e Apreensão (fl.128-v) expedido pela Secretaria do Juízo de origem para que se constate que o funcionário do Banco que atendeu o meirinho esclareceu que os contratos não permaneciam naquela agência.

Verifico ainda, que após a juntada do retorno do Mandado, não houve a renovação da ordem judicial no sentido de apresentar o contrato, sendo certo que após isso foram proferidas duas decisões suspendendo a tramitação do processo até o julgamento dos REsp 1639320/ SP e REsp 1639259/ SP pelo C. STJ e posteriormente, foi determinada a intimação das partes a se manifestarem acerca do interesse na produção de provas (fl.140), sobrevindo, posteriormente, a sentença ora vergastada.

Vale consignar que o Requerente, ora Apelado, quando intimado acerca do interesse na produção de provas, salientou que havia necessidade de juntada do contrato, todavia, não houve decisão do juízo a quo apreciando tal requerimento, sendo proferida a sentença recorrida.

Assim, inexistente a comprovação da violação dos deveres processuais por parte do Apelante, não entendo como caracterizada a litigância de má-fé por parte do Recorrente, de modo que concluo como incorreta a sua condenação ao pagamento da multa e da indenização arbitrada.

Seguindo, observo que o Recorrente insurge-se em face da quantia arbitrada a título de honorários sucumbenciais.

Razão possui o Apelante também nesse tocante.

Do que se infere dos autos, o apelante foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa (R$26.000,00 – vinte e seis mil reais).

Pois bem. Dispõe os §2º do artigo 85 do CPC:

Art. 85. § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ora, em observância aos critérios estabelecidos no referenciado dispositivo, isto é, o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo patrono do Apelado, entendo que mostra-se justa a redução da verba honorária no caso em concreto para o percentual mínimo disposto no §2º do artigo 85 CPC, uma vez que ainda assim se mostrará razoável diante da ausência de complexidade na demanda.

Merece ser provido, portanto, o recurso para reduzir a verba honorária para o percentual mínimo de 10%.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao apelo interposto para reformar a sentença nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão dia 30/01/2024

Voto: Acompanhar a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões